Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE ENCARGOS DE LOCAÇÃO. CONTRATO. INEXEQUIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRECLUSÃO.
1. Em se tratando de ação de cobrança que visa à constituição de título executivo judicial, é inaplicável o art. 784, III, do CPC, que exige a assinatura de duas testemunhas no contrato de locação para conferir-lhe exequibilidade como título executivo extrajudicial.
2. Nos termos do art. 1.015, IX, do CPC, a decisão que admite ou inadmite a intervenção de terceiros deve ser impugnada por agravo de instrumento, o que não foi efetivado no caso em apreço, motivo pelo qual operou-se a preclusão.
3. Negou-se provimento ao recurso.